Tribunal: TJES
Processo: 0000733-02.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000733-02.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DOMINGOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO
EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. REJEITADA. MÉRITO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME
DE LESÃO CORPORAL
E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIA
S
DE FATO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL COMPROVANDO
A
AGRESSÃO.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DA MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
.

1.
Preliminar de nulidade d
o exame de corpo de delito,
realizado de forma
indiret
a
. A vítima foi atendida no hospital, pelo médico plantonista, que atestou a existência de hematomas no tórax, ombro e coxa, sendo prescindível o exame de corpo de delito direto, para comprovação da materialidade. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.

A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, do CP), em relação a vítima RAFAELA, e da contravenção penal, de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), quanto a ofendida HELENA, está comprovada, pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas de urgência, boletim médico de atendimento de urgência e laudo de corpo de delito indireto, assim como autoria, tendo em vista o depoimento das vítimas, o que torna inviável a absolvição do acusado.

3. Não é possível a desclassificação do crime de lesão corporal, para contravenção penal, de vias de fato, pois o boletim médico de atendimento de urgência, comprova as agressões físicas sofridas pela vítima RAFAELA.

4. O acusado é reincidente, de modo que deve ser mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal, analisar o pedido de isenção de custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência do acusado.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000733-02.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN DOMINGOS VIEIRA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
RENAN DOMINGOS VIEIRA
,
contra sentença (fls. 115/120) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
lesão corporal
(art. 129, do CP), em relação a vítima RAFAELA DE OLIVEIRA CARDOSO,
e da contravenção penal de vias de fato
(art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), quanto a ofendida HELENA DE OLIVEIRA MATOS NASCIMENTO, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da condenação em dano moral, fixada em 01 (um) salário mínimo, para cada vítima.

H
á uma preliminar,
suscitada pela defesa, de nulidade do exame de corpo de delito, realizado de forma indireta (fls. 58), que apontou a existência de lesão corporal na vítima RAFAELA, pois ela não teria sido examinada, por um médico.

No entanto, a referida ofendida, declarou (fls. 25/26) que foi sim atendida, no hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul-ES, constando ainda nos autos, o boletim de atendimento de urgência (fls. 49), assinado pelo médico plantonista, em que atesta a existência de hematomas no tórax, ombro e coxa.

Outrossim, o STJ possui pacífico entendimento, no sentido
“(...) de ser prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde.(...)”
(AgRg no RHC n. 161.010/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 5/4/2022
, DJe de 8/4/2022.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar

Quanto ao mérito,
a defesa pretende a absolvição do réu, por ausência de provas, ou a desclassificação do delito de lesão corporal, tendo como vítima RAFAELA, para contravenção penal, de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto, e a
suspensão da exigibilidade das custas
e despesas
processuais.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 20 de abril de 2022, no bairro Alto São Sebastião, em Mimoso do Sul-ES, o denunciado e a vítima HELENA, discutiram sobre o término do relacionamento, e em dado momento, ele passou a agredi-la, com socos, chutes e golpes com o capacete.

Descreve ainda a peça acusatória, que a irmã da vítima, de nome RAFAELA, chegou ao local dos fatos, e com o intuito de ajudar, se envolveu na briga, sendo também agredida pelo acusado.

No que se refere
ao pedido absolutório, v
erifico que a materialidade
do crime de lesão corporal (art. 129, do CP), em relação a vítima RAFAELA, e da contravenção penal, de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), quanto a ofendida HELENA, está comprovada, pelo boletim unificado (fls. 06/08), requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 13/14), boletim médico de atendimento de urgência (fls. 49/50 e fls. 51/52) e laudos de corpo de delito indireto (fls. 57 e 58).

A
autoria
também restou caracterizada, pelo depoimento da ofendida HELENA (mídia de fls. 103/104), em que relatou, que foi agredida pelo acusado, com golpes de capacete, mas não ficou com lesão aparente.

Narrou também, que o réu agrediu a sua irmã, com pedaços de pau e pedra.

Por sua vez, a ofendida RAFAELA (mídia de fls. 103/104), narrou em Juízo, que o acusado pegou um pedaço de pau e pedra e jogou em sua direção, atingindo a região da sua mão, causando escoriações.

Nesse ponto, importante consignar, que é pacífico o entendimento do STJ, reconhecendo a especial relevância da palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência doméstica, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou o crime de lesão corporal, pois ao jogar um pedaço de pau e pedra, e atingir a vítima RAFAELA, causou hematomas no seu tórax, ombro e coxa.

De igual modo, também ficou comprovada a prática da contravenção penal, de vias de fato, já que agrediu fisicamente a ofendida HELENA, mas não provocou lesões aparentes, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, q
uanto ao pleito de desclassificação
do crime de lesão corporal, para
contravenção penal, de vias de fato
, vislumbro que o boletim médico de atendimento de urgência (fls. 49/50), comprova as agressões físicas sofridas pela vítima RAFAELA, e que fora praticada pelo réu, tornando inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2.
A contravenção de vias de fato se configura num mero entrevero entre duas partes, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais comprovam a agressão sofrida pela vítima, conforme se infere do Laudo de Lesão Corporal. Portanto, os depoimentos produzidos, bem como o Laudo de Lesão Corporal, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da lesão corporal, ficando impossibilitada a desclassificação
.(...)” (grifo nosso)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200102838, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO -
Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 20/07/2022
, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido defensivo, de fixação do regime aberto, tenho que o acusado é multirreincidente (certidão fls. 76/76-verso - processos nº 0000628-69.2015.8.08.0032 e 0000008-9l.2014.8.08.0032), de modo que deve ser mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

P
or fim
,
quanto
ao pedido
d
e
suspensão da exigibilidade das custas
e despesas
processuais
,
em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7874787),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO